Tribunal: TJMT
Processo: 1000067-11.2020.8.11.0051
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000067-11.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA PRINCESA LTDA - CNPJ: 10.501.114/0001-79 (APELADO), NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - CPF: 882.907.191-91 (ADVOGADO), ROBSON FERNANDO SEBOLD - CPF: 044.779.319-56 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JOSE PLINIO SILVA NETTO - CPF: 086.096.739-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Contrato de Seguro de Transporte de Carga. Roubo. Negativa de Cobertura. Cláusula de Gerenciamento de Risco. Interpretação Restritiva. Indenização Devida. Termo Inicial dos Juros. Citação.
Recurso Parcialmente Provido.

I.
Caso em Exame

1. Apelação cível interposta em virtude de sentença que julgou procedente pedido de indenização securitária decorrente de roubo de carga durante transporte rodoviário e condenou a Seguradora ao pagamento do valor segurado, com correção monetária e juros de mora desde o sinistro. A seguradora sustenta ausência de cobertura por descumprimento de cláusulas de gerenciamento de risco, especialmente quanto à exigência de bloqueador de movimento e empresa homologada. Requer, ainda, a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data da citação.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o descumprimento parcial das cláusulas de gerenciamento de risco contratual autoriza a negativa de cobertura securitária; (ii) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização.

III.
Razões de Decidir

3. A cláusula contratual que prevê o uso de escolta armada ou rastreamento via satélite deve ser interpretada como obrigação alternativa, sendo suficiente a adoção de uma das medidas para o cumprimento do gerenciamento de risco.

4. O sistema de rastreamento instalado no veículo sinistrado estava ativo, permitiu sua localização e mitigou os efeitos do evento danoso, demonstrando efetividade da medida adotada.

5. A ausência de bloqueador de movimento e de empresa homologada não consta expressamente como condição de cobertura no contrato, cuja interpretação deve ser restritiva, conforme o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor.

6. A negativa de cobertura com base em exigências técnicas não claramente estipuladas viola o princípio da boa-fé objetiva e o fim social do contrato de seguro, que visa conferir proteção patrimonial ao segurado.

7. A ausência de causalidade entre o descumprimento formal e o sinistro afasta a aplicação do art. 768 do Código Civil.

8. Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação válida da Seguradora, nos termos do art. 405 do Código Civil e conforme a jurisprudência do STJ.

IV.
Dispositivo e Tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A cláusula contratual que prevê escolta armada ou rastreamento por satélite configura obrigação alternativa, sendo legítima a opção por uma das medidas. 2. O descumprimento formal de cláusulas contratuais que não possui relação de causalidade com o sinistro não autoriza a negativa de cobertura securitária. 3. Em ações de indenização securitária, os juros de mora incidem a partir da citação válida da seguradora.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 405 e 768; CDC, art. 47.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.552.108/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13.11.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.508.561/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4.4.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000067-11.2020.8.11.0051

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Mapfre Seguros Gerais S/A
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da
1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde
, nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
movida pela
Transportadora Princesa Ltda.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicia e condenou a Seguradora Requerida ao pagamento de R$ 234.546,14 (duzentos e trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos), corrigidos pela SELIC desde o sinistro, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, preliminarmente, que a sentença incorreu em erro ao considerar que o simples rastreamento do veículo seria suficiente para o cumprimento das cláusulas de gerenciamento de risco previstas na apólice (notadamente a cláusula 18).

Defende que o contrato exigia, além do rastreamento, a existência de bloqueador de movimento e monitoramento por empresa gerenciadora de riscos, e que tais exigências não foram observadas pela Apelada.

Alega que a falta desses elementos contratuais comprometeu a mitigação do risco e caracteriza descumprimento contratual grave, o que justifica a perda do direito à indenização nos termos do artigo 768 do Código Civil.

Argumenta que a empresa contratada para o rastreamento não preenchia os requisitos técnicos exigidos e que a falha na instalação do bloqueador por problemas elétricos não pode ser atribuída à seguradora.

Subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese principal, requer a modificação do termo inicial dos juros de mora para que passem a incidir a partir da data da citação e não do sinistro, com base no artigo 405 do Código Civil, sustentando tratar-se de responsabilidade contratual.

Contrarrazões no ID. 311038895.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Transportadora Princesa Ltda. ajuizou Ação de Cobrança de Indenização Securitária em face de Mapfre Seguros Gerais S.A., sob o argumento de que, na qualidade de segurada, mantinha com a Requerida contrato de seguro de responsabilidade civil para transporte de cargas, com vigência entre 30/06/2018 e 30/06/2019, abrangendo cobertura contra roubo, conforme proposta nº 18003530 CBA.

A Autora sustentou que, em 1º de dezembro de 2018, durante o transporte de 140 fardos de algodão em pluma, avaliados em R$ 234.546,14 (duzentos e trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos), ocorreu o roubo da carga, com grave violência contra o motorista, que foi feito refém durante a madrugada em posto de combustíveis situado na BR-452, no Estado de Goiás.

Alegou que o sinistro foi prontamente comunicado à Seguradora, com a devida averbação do embarque e apresentação de todos os documentos exigidos para regulação do evento. Argumentou ainda que o veículo sinistrado possuía sistema de rastreamento ativo, sendo inclusive localizado posteriormente com apoio das autoridades policiais, mediante sinal emitido pelo rastreador.

Todavia, a Requerida negou administrativamente o pagamento da indenização, sob o fundamento de que a Autora não teria cumprido as cláusulas de gerenciamento de risco, especialmente por não ter providenciado escolta armada ou não ter adotado sistema de rastreamento conforme os padrões contratualmente previstos, invocando as cláusulas 17.1 e 20 da apólice.

Diante desse contexto, a Transportadora ajuizou esta demanda, afirmando que o contrato previa obrigação alternativa (escolta ou rastreamento) e que esta foi integralmente cumprida, cabendo à seguradora honrar a indenização contratada.

Na Contestação, a Mapfre reafirmou a exclusão da cobertura securitária, sustentando que a transportadora não comprovou o uso de empresa de gerenciamento de risco homologada, nem demonstrou a existência de bloqueador de movimento funcional, o que configuraria descumprimento contratual essencial e agravamento do risco, apto a ensejar a perda do direito à indenização.

Após a instrução do feito, com apresentação de documentos, inclusive boletim de ocorrência e relatórios de rastreamento, o Juiz de primeiro grau julgou procedente o pedido da Autora, reconhecendo que houve cumprimento das exigências contratuais, uma vez que o rastreamento foi instalado, operante e permitiu a localização do veículo roubado, sendo desnecessária a escolta armada.

Irresignada, a Requerida interpôs este Recurso de Apelação, pleiteando a reforma integral da sentença, sob o argumento de que as exigências técnicas da apólice não foram satisfeitas, e, subsidiariamente, que os juros moratórios sejam fixados a partir da citação, e não da data do sinistro.

Pois bem.

A controvérsia restringe-se, essencialmente, à interpretação das cláusulas contratuais atinentes ao gerenciamento de risco e à verificação do cumprimento das condições de cobertura estipuladas na apólice.

A seguradora, ora Apelante, fundamenta sua negativa no suposto descumprimento da cláusula 17.1 da proposta de seguro, que versaria sobre a obrigatoriedade de escolta armada e/ou rastreamento por empresa homologada, com central ativa e bloqueador. No entanto, não procede a interpretação que pretende extrair a Apelante, no sentido de que haveria exigência cumulativa de medidas de segurança.

A cláusula 17.1, lida em sua literalidade, estabelece que o transporte deverá ser feito com escolta armada ou rastreamento via satélite, vejamos:

Ora, a conjunção “ou” introduz alternativa excludente, ou seja, basta que uma das modalidades seja adotada para que a cláusula esteja satisfeita. E foi exatamente isso que ocorreu: a transportadora optou pelo rastreamento, providência que se encontra documentalmente comprovada nos autos.

A propósito, o boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Militar de Goiás (ID. 260218181) é taxativo ao consignar que o veículo foi localizado com base no sinal emitido pelo rastreador instalado, o que revela de forma irrefutável o pleno funcionamento do sistema.

Ademais, consta dos autos a documentação comprobatória de que o embarque foi regularmente averbado e de que a apólice estava vigente e com os prêmios devidamente quitados.

A tentativa da seguradora de invalidar o direito à cobertura com base na ausência de homologação da empresa de rastreamento ou na ausência de bloqueador automático esbarra na falta de previsão contratual clara e específica sobre tais exigências.

A cláusula 18, citada pela Apelante, faz referência a "gerenciamento de risco com supervisão ativa", mas não define tecnicamente o que se entende por tal expressão, tampouco vincula o direito à cobertura à existência de bloqueador de movimento ou central homologada.

O contrato, sendo de adesão, deve ser interpretado restritivamente em desfavor do proponente, consoante preceitua o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao contrato de seguro por força da jurisprudência consolidada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que, em se tratando de cláusulas restritivas de direito, sua interpretação deve ser feita com máxima cautela, exigindo-se redação clara, objetiva e inequívoca, o que não se verifica neste caso.

O que se pretende, em verdade, é ampliar
ex post facto
o conteúdo contratual para além do que foi pactuado, o que viola os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva.

Acrescente-se que o descumprimento apontado é, no máximo, de natureza formal. A ausência de bloqueador por motivos técnicos, conforme alegado e não impugnado de forma contundente, não guarda relação de causalidade com a ocorrência do sinistro.

O evento danoso decorreu de ação criminosa violenta e imprevisível, não atribuível a falha ou negligência da transportadora, o que afasta a aplicação do art. 768 do Código Civil.

Ressalte-se que o contrato de seguro existe precisamente para cobrir riscos incertos, sendo sua função social aquela de conferir previsibilidade econômica e proteção patrimonial ao segurado diante de eventos fortuitos.

Admitir que a seguradora possa se eximir da obrigação de indenizar com base em detalhes técnicos que não impediram, de forma alguma, a efetiva mitigação do dano, seria esvaziar o propósito essencial do seguro.

Contudo, em relação ao termo inicial dos juros de mora, assiste razão à Apelante. Embora a Seguradora tenha indevidamente negado a cobertura, trata-se de responsabilidade contratual, cuja mora somente se configura com a citação válida, nos termos do art. 405 do Código Civil, salvo disposição contratual em sentido diverso, inexistente no caso.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, em ações de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da citação da seguradora, como assentado nos julgados AgInt nos EDcl no AREsp 2.552.108/RJ (Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13/11/2024) e AgInt no AREsp 2.508.561/SP (Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/4/2025).

Não havendo prova de interpelação extrajudicial anterior, o termo inicial dos juros deve ser a data da citação, e não na data do sinistro.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Apelo
, tão somente para alterar o termo inicial dos juros de mora que deverão incidir a partir da data da citação da Seguradora.

Não há falar em majoração de honorários, uma vez que não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso (Tema 1059 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025